Tribunal: TJBA
Processo: 8050385-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050385-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JF SERVICO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO PEIXOTO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. BAIXA DO GRAVAME FIDUCIÁRIO E TRANSFERÊNCIA REGULAR DO VEÍCULO. ILEGALIDADE DA APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

O terceiro prejudicado possui legitimidade para interpor recurso quando demonstra interesse jurídico na reforma da decisão, conforme autoriza o art. 996 do CPC, sendo inaplicável a preliminar de não conhecimento.

A decisão agravada versa sobre ato de constrição judicial, hipótese expressamente prevista no art. 1.015 do CPC, o que autoriza a utilização do Agravo de Instrumento.

A análise recursal está restrita às matérias enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, razão pela qual só se examina a legalidade da constrição judicial sobre o veículo.

A baixa do gravame fiduciário em 17/03/2022 e a subsequente transferência regular da propriedade do bem comprovam a probabilidade do direito, porque à época da liminar de busca e apreensão (22/03/2024) não havia mais garantia fiduciária em favor do Banco Agravado.

A jurisprudência reconhece que a apreensão judicial não subsiste quando o bem é adquirido por terceiro de boa-fé, após a extinção da garantia e mediante transferência regular, sendo a boa-fé presumida na ausência de elementos que a infirmem.

O perigo de dano é evidente diante do risco iminente de leilão do veículo depositado na empresa VIP Leilões, o que pode acarretar prejuízo irreversível ao adquirente de boa-fé.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8050385-24.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - JF SERVICO DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
e, como
Agravad
o
- BANCO ITAUCARD S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R